Tribunal: TJDFT
Processo: 0709853-54.2022.8.07.0000
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-06-08
Data de publicação: 2022-06-23

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. CESSÃO DE CRÉDITO. CONTRATO VÁLIDO. SUBSTITUIÇÃO DO POLO ATIVO. CABIMENTO. DECISÃO REFORMADA.
1. Trata-se de agravo de instrumento interposto contra decisão que, em cumprimento de sentença, indeferiu o pedido de substituição do polo ativo por não ter havido concordância do credor.
2. Conforme previsão do art. 778, § 1o, inciso III, do Código de Processo Civil, pode promover a execução, em sucessão ao exequente originário, o cessionário, quando o direito resultante do título executivo lhe for transferido por ato entre vivos.
3. Não há forma específica prevista em lei para materializar a cessão, mas o instrumento particular deve conter, ao menos, a indicação de lugar e data da realização do negócio jurídico, a identificação e a assinatura do cedente e do cessionário e a discriminação do crédito cedido.
4. Deve ser considerado válido o contrato particular de cessão de direitos que contém a assinatura de ambas as partes, com firma reconhecida em cartório, e data anterior, em detrimento do documento que contém a assinatura de apenas uma delas e data posterior.
5. Sendo o documento apresentado pelo recorrente suficiente para demonstrar que este é cessionário do crédito objeto dos autos, revela-se cabível a sucessão processual do agravado/exequente pelo agravante/terceiro interessado.
6. Recurso conhecido e provido.